Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSENTES OS ELEMENTOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a irregularidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes e determinar o cancelamento da restrição lançada indevidamente.
2. Em razão da sucumbência o réu foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados por apreciação equitativa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto se amolda às hipóteses de fixação de honorários sucumbências por apreciação equitativa, previstas no § 8o do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os parâmetros previstos objetivamente no § 2o do art. 85 do CPC são a regra para o arbitramento dos honorários sucumbenciais e somente não prevalecerão na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC, isto é, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
5. Na hipótese, verificado que o valor da causa não é muito baixo e que não é possível verificar a existência de proveito econômico líquido ou liquidável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.